Tribunal: TJPA
Processo: 0802001-94.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802001-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: FERNANDA TROPICO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802001-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E ISAAC COSTA LAZARO FILHO

AGRAVADO: FERNANDA TROPICO E SILVA

ADVOGADOS: CYNTHIA BRAZ REIS E WENDELL DOS REMEDIOS SOUZA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESPESAS HOSPITALARES, PELO FATO DE O MÉDICO NÃO SER CREDENCIADO AO PLANO DE SAÚDE. LIMINAR QUE DEFERE O PEDIDO DO AUTOR, DETERMINANDO QUE O REQUERIDO AUTORIZE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À PROGRAMAÇÃO CIRÚRGICA E DEMAIS DESPESAS DE INTERNAÇÃO DECORRENTE DO MENCIONADO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). AÇÃO QUE NÃO DISCUTE O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO MÉDICO NÃO CREDENCIADO, MAS TÃO SOMENTE O CUSTEIO DAS DESPESAS HOSPITALARES E MATERIAIS PARA A CIRURGIA. RECUSA QUE NÃO SE JUSTIFICA. BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE TETO PARA AS ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Recusar a cobertura dos instrumentos imprescindíveis à cirurgia, consentida pelo plano, é recusar o objeto do próprio contrato celebrado entre as partes, ainda que a negativa esteja embasada em cláusula excludente de respectivo fornecimento, considerando que necessários ao tratamento autorizado pela prestadora (CDC, art. 51, IV).

II- Não obstante o fato de existir autorização para o procedimento cirúrgico nos autos, examina-se que a empresa agravante apenas autorizou a realização do procedimento condicionada à realização com profissional credenciado, mas desprovido da confiança da agravada. O art. 2ª, VI da Resolução do CONSU nº 8, publicada no dia 04 de novembro de 1998, veda que os planos de saúde criem empecilhos para a realização de tratamento médico apenas pelo fato do profissional solicitante não pertencer à rede própria ou credenciada da operadora.

III- Pedido alternativo de caução, para assegurar a reversibilidade da medida: prejudicado, em razão de ter posteriormente ao fato a autora se desligado do plano de saúde, tendo realizado a cirurgia através do IASEP. Concentrando-se a demanda atualmente no pedido de indenização por danos morais e cabimento da multa por descumprimento da liminar, torna-se inócua qualquer decisão acerca de pedido de caução.

IV- Redução da multa: o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento deve ser mantido, devido mostrar-se adequado e proporcional. No entanto, a fim de vedar a possibilidade de enriquecimento ilícito, mostra-se adequado estabelecer um teto ao valor total de multa, que aqui fica limitado ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

IV- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA FIXAR O TETO DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA A MULTA POR DESCUMPRIMENTO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA NOS DEMAIS ASPECTOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802001-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E ISAAC COSTA LAZARO FILHO

AGRAVADO: FERNANDA TROPICO E SILVA

ADVOGADOS: CYNTHIA BRAZ REIS E WENDELL DOS REMEDIOS SOUZA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada,
movida por
FERNANDA TROPICO E SILVA
.

Na origem, a parta autora/agravada requer, em sede liminar, autorização e custeio para realizar o procedimento cirúrgico de “Artroscopia Das ATMS” com profissional não credenciado ao plano. Consta da inicial que a autora, insatisfeita com o atendimento ofertado pelo ÚNICO MÉDICO credenciado pelo plano de saúde para realizar a cirurgia em questão, procurou atendimento com outro especialista, NÃO CREDENCIADO, e, dispondo-se a custear pessoalmente seus honorários médicos, pleiteou junto ao plano unicamente as demais despesas hospitalares e de material cirúrgico, o que foi recusado pelo plano, que vinculou o fornecimento dos materiais à realização da cirurgia com o médico credenciado pelo plano de saúde.

A decisão recorrida foi a que concedeu tutela antecipada, determinando que a empresa agravante autorizasse imediatamente o procedimento cirúrgico de Artroscopia das ATMS à agravada, fornecendo todos os materiais necessários à programação cirúrgica e demais despesas de internação, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais). Para além, o juízo de piso fixou que o procedimento deveria ser realizado pelo médico indicado pela requerente, ora recorrida. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, alega a agravante que a decisão guerreada não merece prosperar, visto não ser legalmente obrigada a custear tratamento particular. Nesse sentido, argumenta que o procedimento pretendido estaria autorizado pelo plano para a realização junto aos seus prestadores credenciados.

De outra forma, alude que o
decisum
possui caráter irreversível, motivo pelo qual deveria ser prestada caução suficiente para cobrir todos os gastos com a cirurgia.

Por esses argumentos, pleiteou a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, conforme decisão de ID. 1773357. No mérito, pleiteou a reforma integral da decisão agravada, requerendo, alternativamente, que a autora preste caução em valor suficiente a assegurar a reversibilidade da medida, ou, ainda alternativamente, pede a diminuição do valor da multa.

Recebidos os autos, e indeferido o efeito suspensivo pretendido pelo agravante, este opôs Embargos Declaratórios, os quais foram rejeitados (ID. 2681482).

Não foram apresentadas contrarrazões, vide certidão (ID. 2968136).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802001-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E ISAAC COSTA LAZARO FILHO

AGRAVADO: FERNANDA TROPICO E SILVA

ADVOGADOS: CYNTHIA BRAZ REIS E WENDELL DOS REMEDIOS SOUZA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltou-se a empresa agravante contra a decisão interlocutória que determinou liminarmente obrigação de fazer, aos seguintes termos:

“ (...)

Posto isto, DEFIRO A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, nos termos do art. 300, do CPC, DETERMINANDO que a ré autorize, imediatamente o procedimento cirúrgico, com todos os materiais necessários à programação cirúrgica e demais despesas de internação decorrente do mencionado procedimento cirúrgico, assegurando a sua concretização até alta médica definitiva, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, no caso de descumprimento. O procedimento será realizado pelo médico indicado pela requerente.

Observa-se que a tese central da recorrente é de que a decisão guerreada não merece prosperar, visto não estar legalmente obrigada a custear o procedimento cirúrgico realizado por médico não credenciado ao plano de saúde. Nesse sentido, alega que a cirurgia eletiva já estava autorizada para ser realizada em suas dependências e sob seus médicos credenciados, não estando judicialmente obrigada a custear o tratamento cerne do litígio quando o médico da agravada não se encontra em sua lista de profissionais.

A despeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da agravante não merece prosperar.

Nesse sentido, ressalta-se que a agravada pleiteou junto ao juízo singular
apenas o fornecimento dos materiais necessários à programação cirúrgica e das demais despesas de internação decorrentes do procedimento cirúrgico,
conforme se observa da Petição Inicial (ID. 1503596 - Pág. 16). Assim, conforme é possível se observar do petitório, a recorrida adimpliria os honorários do seu médico particular, visto o desentendimento ocorrido com o médico especialista da agravante (ID. 1503596 - Pág. 4).

Cumpre ressaltar que não se pode negar ao consumidor o direito à adequada cirurgia, assim como os elementos que compõem tal procedimento, sob pena de quebra dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além do dever lateral de colaboração que deve nortear as relações contratuais, de modo que inadmissível a recusa na liberação do material, tal como realizada.

Em outras palavras, recusar a cobertura dos instrumentos imprescindíveis à cirurgia, consentida pelo plano, é recusar o objeto do próprio contrato celebrado entre as partes, ainda que a negativa esteja embasada em cláusula excludente de respectivo fornecimento, considerando que necessários ao tratamento autorizado pela prestadora (CDC, art. 51, IV).

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARA CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO. RECUSA INJUSTIFICADA. TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO POR PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS DA RÉ. REEMBOLSO NO LIMITE DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-A r. sentença recorrida julgou procedente a ação para condenar a ré ao pagamento das despesas com a cirurgia, em especial da prótese, confirmando a tutela antecipada.
2-A recusa quanto à autorização para utilização do material solicitado pelo médico do autor não restou satisfatoriamente justificada pela apelante. Negar o uso de instrumento imprescindível em cirurgia é recusar o objeto do próprio contrato celebrado entre as partes, ou seja, a proteção à saúde do autor
(art. 51, IV). 3- A interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita em prol do contratante, a fim de garantir sua saúde (art. 47, do CDC), e em observância à própria função social do contrato. 4-A cobertura integral dos honorários médicos não é devida, na medida em que eleito profissional não credenciado, sob pena de quebra do sinalagma, devendo ser preservado o custo-benefício pactuado para o plano contratado. Deve-se privilegiar a equidade das partes. 5- Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1015796-83.2015.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2016; Data de Registro: 03/08/2016)

“PRELIMINAR - Carência da ação - Ilegitimidade passiva - Inocorrência - Empresa integrante do Sistema Nacional Unimed - Defesa processual afastada.
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c indenização por danos morais - Ação julgada parcialmente procedente - Autorização para internação e fornecimento de material para realização de cirurgia cardíaca Negativa de cobertura pela seguradora sob a alegação de exclusão contratual e respeito ao “pacta sunt servanda” - Inadmissibilidade – Procedimento necessário, ligado ao ato cirúrgico
- Cláusula, ademais, que deve ser interpretada de forma mais favorável ao consumidor - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Exegese do artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor - Verba honorária - Fixação adequada, ao prudente critério do Juízo a quo – Sentença mantida- Recurso improvido” (Apelação nº 0166606-29.2011.8.26.0100, Rel. Des. Percival Nogueira, 6ª Câmara de Direito Privado)

Portanto, ressalta-se que a parte autora preencheu os requisitos aptos à concessão da tutela pretendida, eis que demonstrou suficientemente a gravidade e urgência de seu quadro clínico, bem como seu direito ao fornecimento dos materiais necessários ao procedimento cirúrgico, considerando que, no caso presente, nem se questiona os honorários do médico não credenciado, - que seriam custeados diretamente pela autora -, mas tão somente as demais despesas concernentes à cirurgia de Artroscopia das ATMS, fundamental para a manutenção de sua saúde. Nesse contexto, sabe-se que o art. 2ª, VI da Resolução do CONSU nº 8, publicada no dia 04 de novembro de 1998, veda que os planos de saúde criem empecilhos para a realização de tratamento médico apenas pelo fato do profissional solicitante não pertencer à rede própria ou credenciada da operadora. Dessa maneira, vejamos:

Art. 2° Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão vedados:

VI - negar autorização para realização do procedimento exclusivamente em razão do profissional solicitante não pertencer à rede própria ou credenciada da operadora.

No contexto do caso em tela, percebe-se que a operadora do plano de saúde de fato não negou à autora autorização para realizar o procedimento cirúrgico. Todavia, não obstante o fato existir autorização para o procedimento cirúrgico nos autos (ID. 1503596 - Pág. 24), examina-se que a empresa agravante apenas autorizou a realização do procedimento condicionada à realização com profissional desprovido da confiança da agravada. Nesse sentido, necessária a realização da cirurgia, segundo o cediço entendimento do presente Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CPC/73. TUTELA ANTECIPADA PARA CONCEDER MATERIAL CIRÚRGICO E PROVER INTERNAÇÃO E MEDICAMENTOS DE ACORDO COM O TRATAMENTO MÉDICO INDICADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. POSSIBILIDADE EM FUNÇÃO DE HAVER SERVIÇO DE INTERCÂMBIO ENTRE A UNIMED-BELÉM E A UNIMED-RIO. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - Voltou-se a Agravante em face de decisão singular que deferiu a tutela antecipada para que fosse garantido à Agravada a concessão de material cirúrgico e o custo com internação e medicamentos referente à cirurgia, de acordo com critério médico (...)
IV - Conforme verifica-se pelos laudos médicos juntados aos autos, mostra-se necessária a realização da cirurgia da Agravada. De modo que a não realização deste procedimento, pela negativa por parte do plano de saúde de conceder materiais cirúrgicos, acarretará um dano grave e de difícil reparação à esta paciente, a qual ainda necessitará de internação e medicamentos, de acordo com o critério médico. Deve-se, então, manter a decisão agravada em todos os seus termos
. V - Recurso conhecido e desprovido. (2018.02048836-53, 190.274, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-08, Publicado em 2018-05-22)

Por esse motivo, considera-se que deve ser confirmada a decisão de piso, que determinou à operadora do plano de saúde agravante fornecer os materiais necessários para a realização da cirurgia de Artroscopia das ATMS, sob pena de multa.

No que concerne ao pedido alternativo de que a autora preste caução em valor suficiente a assegurar a reversibilidade da medida, considero-o prejudicado, considerando que consta dos autos principais a informação de que “
a autora deixou de pagar o plano de assistência médica HAPVIDA e desvinculou-se da requerida e passou a usufruir do plano IASEP onde encontrou tratamento adequado e submeteu-se a cirurgia pleiteada nesta ação. “
Desse modo, concentrando-se a demanda atualmente no pedido de indenização por danos morais e cabimento da multa por descumprimento da liminar, torna-se inócua qualquer decisão acerca de pedido de caução.

Finalmente, no que concerne ao pedido alternativo de redução do valor fixado a título de multa, indefiro-o no que se refere ao valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), por considerar que o valor fixado pelo magistrado de piso mostra-se adequado e proporcional à finalidade do instituto. No entanto, a fim de vedar a possibilidade de enriquecimento ilícito, mostra-se adequado estabelecer um teto ao valor total de multa, que aqui fica limitado ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para fixar um valor limite para as astreintes (R$ 15.000,00), MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA NOS DEMAIS TERMOS.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023